Tribunal: TJMT
Processo: 1000228-97.2022.8.11.0100
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000228-97.2022.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JANAINA DO NASCIMENTO - CPF: 012.244.811-19 (APELANTE), JOAO PAULO CARVALHO FEITOSA - CPF: 692.622.411-00 (ADVOGADO), LEONARDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 732.136.401-15 (ADVOGADO), FABIANA GERALDA AFONSO DE RAMOS - CPF: 056.075.569-48 (APELANTE), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (APELADO), EGISANE ALVES DE OLIVEIRA PIOTROWSKI - CPF: 026.111.326-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – LITISPENDÊNCIA – MATÉRIA DISCUTIDA EM OUTRA AÇÃO – TRÍPLICE IDENTIDADE EVIDENCIADA – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 337, § 2° e 3°, do CPC, ocorre a litispendência quando forem propostas ações com as mesmas partes, pedido e causa de pedir.

2. Verificada a hipótese de tríplice identidade da presente ação com outra que tramitou simultaneamente, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, diante do reconhecimento da litispendência.

3.
Sentença mantida. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por JANAINA DO NASCIMENTO e FABIANA GERALDA AFONSO DE RAMOS, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Romeu da Cunha Gomes, nos autos de n.° 1000228-97.2022.811.0100, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Brasnorte, MT, que reconheceu a litispendência e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos seguintes termos (ID. 212681639):

“
I.RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória c/c Tutela Antecipada ajuizada por JANAINA DO NASCIMENTO e FABIANA GERALDA AFONSO DE RAMOS contra o MUNICÍPIO DE BRASNORTE.

Em sua peça inaugural, as autoras narram que ingressaram no serviço público na função de Agente Comunitária da Saúde, mediante aprovação no Processo Seletivo nº 002/2009, tendo sido nomeadas no dia 19/10/2012.

Alegam que, contudo, em razão do julgamento do processo nº 11.797/2013, pelo TCE-MT, no qual se determinou a interrupção dos vínculos dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate a Endemias admitidos em data posterior a 15/02/2006, nos quais não se observou os requisitos constitucionais do art. 2º, da EC nº 51/2006, o Município de Brasnorte exonerou as autoras, sem a instauração de processo administrativo para averiguar a regularidade, ou não, da admissão.

Sustentam, ainda, que o Processo Seletivo realizado ocorreu dentro da legalidade e em conformidade com as normas constitucionais e que o próprio TCE-MT, no âmbito da Resolução de Consulta nº 67/2011, reconheceu a possibilidade de regularização de vínculo de agentes de saúde contratados antes e depois da EC 51/06.

Aduzem, também, que é ilegal o ato de demissão sem a existência de prévio processo administrativo, porque viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Requerem, ao final, a concessão de tutela de evidência, determinando-se a reintegração imediata das autoras ao cargo público e, no mérito, a procedência dos pedidos, para que seja declarada a legalidade do Processo Seletivo Público nº 002/2009 e, por conseguinte, o retorno das autoras à função de Agente Comunitário de Saúde, condenando-se o Município ao pagamento das verbas salariais devidas desde a data do afastamento.

Registrados, autuados e distribuídos os autos, deferiu-se o pedido de assistência judiciária gratuita e, ainda, indeferiu-se o pedido de tutela de evidência (ID 80288722).

Devidamente citado, o Município de Brasnorte apresentou contestação (ID 106998611), suscitando, preliminarmente, a existência de litispendência.

Quanto ao mérito, assevera que a exoneração das autoras, na forma como se deu, é possível, porque não foram aprovadas em concurso público e não possuem estabilidade.

Outrossim, defende que o ato administrativo se deu por determinação do TCE-MT.

Pediu, ao final, a extinção do feito, sem resolução do mérito, pela litispendência e, no mérito, a improcedência dos pedidos.

As autoras apresentaram impugnação à contestação (ID 127689995).

Após, vieram-me conclusos os autos.

É o relatório do necessário. Passo a
decidir
.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Como cediço, a litispendência é caracterizada quando presente a tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedido, conforme dispõe o art. 337, § 2º, do CPC, “in verbis”:
“uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido”
.

De acordo com a doutrina especializada:

“(...) a litispendência faz com o que seja proibido o ajuizamento de uma segunda ação, idêntica à que se encontra pendente, porquanto a primeira receberá a sentença de mérito, sendo desnecessária a segunda ação igual à primeira. (...) Como a primeira já fora anteriormente ajuizada, a segunda ação, onde se verificou a litispendência, não poderá prosseguir
”

(NERY JR., Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 17
ª
ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. p. 1077).

Trata-se a litispendência de instituto essencial para a garantia da coerência e segurança jurídica, evitando a prolação de decisões distintas para uma mesma relação jurídica.

E, ainda, no que diz respeito à verificação da existência, ou não, de litispendência, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg nos EmbExeMS, consignou o entendimento de que:

“(...) 3. A identificação de demandas é feita, em regra, por meio da caracterização de seus elementos estruturais: partes, causa de pedir e objeto. Tais elementos servem como referenciais para que se avalie se uma demanda é ou não idêntica a outra, segundo critério que se convencionou chamar de tríplice identidade. Entretanto, no âmbito da tutela coletiva de direitos individuais, as demandas são identificadas com base em uma narrativa única que funciona como modelo ao qual se submetem todas as ocorrências individualizadas semelhantes, cuja pretensão deve ser entendida a partir dos fatos relacionados pelo substituto processual. Como decorrência, haverá litispendência quando o pedido e a causa de pedir de duas ou mais demandas conduzirem ao mesmo resultado prático”
(AgRg nos EmbExeMS n. 3.901/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 14/11/2018, DJe de 21/11/2018).

No presente caso, as autoras, JANAINA DO NASCIMENTO e FABIANA GERALDA AFONSE DE RAMOS, buscam a declaração da legalidade do Processo Seletivo Público nº 002/2009 e, por consequência, da ilegalidade do ato de exoneração, para reintegração ao cargo de Agente Comunitário de Saúde.

Nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Evidência nº 0003527-75.2017.8.11.0100, ajuizada anteriormente pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE BRASNORTE contra o MUNICÍPIO DE BRASNORTE, o autor se encontra na condição de substituto processual especificamente com relação a seis servidores públicos municipais, dentre os quais se encontram as autoras Janaina e Fabiana. Naquele feito, a tese da parte autora foi a decadência do direito de a Administração Pública anular o ato administrativo de nomeação das servidoras e, o pedido, a manutenção das servidoras no cargo público.

A identidade de partes é incontroversa.

Quanto ao mais, as autoras defendem que inexiste litispendência porque na ação proposta pelo Sindicato se buscava apenas a reintegração das autoras ao cargo, ao passo que, no presente feito, busca-se a declaração da legalidade do Processo Seletivo Público nº 002/2009.

A causa de pedir mediata é representada pelo próprio fato ocorrido no mundo real, que, em ambos os casos é a exoneração das servidoras.

No que diz respeito ao pedido, considera-se imediato aquele direcionado ao tipo da tutela jurisdicional buscada pela parte, ao passo que, mediato, o resultado prático relacionado ao bem da vida perseguido.

O que se verifica é que, apesar de o pedido imediato formulado nas ações ser distinto, seja o reconhecimento da ilegalidade da exoneração, da decadência do direito de revogar o ato administrativo de nomeação ou a declaração da legalidade do processo seletivo, o bem da vida perseguido é o mesmo: a reintegração ao cargo público.

Neste sentido, é firme a jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO DIANTE DA EXISTÊNCIA DA LITISPENDÊNCIA
–
DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO. ‘A identificação de demandas é feita, em regra, por meio da caracterização de seus elementos estruturais: partes, causa de pedir e objeto. Tais elementos servem como referenciais para que se avalie se uma demanda é ou não idêntica a outra, segundo critério que se convencionou chamar de tríplice identidade. [...] Como decorrência, haverá litispendência quando o pedido e a causa de pedir de duas ou mais demandas conduzirem ao mesmo resultado prático.’ (STJ - AgInt na SLS: 2777 RJ 2020/0207963-4, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 16/11/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 26/11/2020)”
(N.U 1018852-80.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 29/08/2023).

“E M E N T A PROCESSUAL CIVIL
–
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
–
LITISPENDÊNCIA
–
AÇÃO COLETIVA EM TRÂMITE NA COMARCA DE SÃO LUÍS-MA
–
OCORRÊNCIA
–
EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
–
SENTENÇA MANTIDA
–
DESPROVIMENTO. Para configuração de litispendência, exige-se tríplice identidade entre ações distintas: de partes, causa de pedir e de pedidos, consoante disposto no artigo 337,
§
2o, do Código de Processo Civil. Tratando-se de ações coletivas, não se mostra necessária a presença das mesmas partes para a configuração da litispendência, devendo apenas ser observada a identidade dos possíveis beneficiários das sentenças, dos pedidos e da causa de pedir. Havendo a identidade da causa de pedir, nas ações coletivas, deve-se reconhecer a litispendência”
(N.U 1013706-58.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023).

Desse modo, encontra-se caracterizada a tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedido, sendo imperiosa a extinção da presente ação.

III - DISPOSITIVO

Pelo exposto,
JULGO EXTINTO
o feito, sem resolução do mérito, ante a existência de litispendência, com fulcro no art. 485, V, do CPC.

CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da parte requerida, que, em razão do valor irrisório da causa, fixo por apreciação equitativa em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade de tais obrigações, em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

Intimem-se.

Sentença publicada em gabinete. Cumpra-se.

Havendo a interposição de recurso de apelação cível, intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.010, § 1º, do CPC, observando-se o prazo em dobro do qual goza a Advocacia Pública, conforme dispõe o art. 183, do CPC e, após o decurso do prazo, independentemente de manifestação, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e, após,
ARQUIVEM-SE
os autos com baixa da distribuição.

Brasnorte/MT, datado e assinado eletronicamente.

ROMEU DA CUNHA GOMES

Juiz Substituto
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que não há litispendência, pois o presente processo não tem o mesmo objeto e a mesma causa de pedir dos autos n.° 0003527-75.2017.811.0100.

Afiança, nesse contexto, que o processo n.° 0003527-75.2017.811.0100, ajuizado pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE BRASNORTE, como substituto processual, “
buscava somente o retorno ao trabalho das substituídas, que o Município de Brasnorte mantivesse os cargos ocupados pelas substituídas
”.

Pontua, de outra parte, que na presente ação tem como pedido: “
1
. Reintegração das Recorrentes ao cargo de Agentes Comunitárias de Saúde do Município de Brasnorte (em liminar),
2
. Declaração de legalidade do processo seletivo público nº. 002/2009 realizado pela prefeitura de Brasnorte, bem como a ilegalidade da exoneração, garantindo o retorno às suas funções de agente comunitário de saúde do quadro de servidores do Município, com o pagamento das verbas salariais devidas desde o afastamento
”.

Salienta que “
é notório que não se trata da mesma causa de pedir e pedido, não tendo o que se falar em litispendência, por certo, merecendo ser reformada a r. sentença, para conceder os pedidos da exordial, tendo em vista que todas as provas já se encontram nos autos, estando os autos pronto para julgamento do mérito
”.

Em face dessa situação, reque o provimento do recurso para “
julgar procedesses os pedidos da exordial, para, DECLARAR a legalidade do processo seletivo público nº. 002/2009 realizado pela prefeitura de Brasnorte, bem como a ilegalidade da exoneração, garantindo o retorno às suas funções de agente comunitário de saúde do quadro de servidores do Município, com o pagamento das verbas salariais devidas desde o afastamento. Ou caso assim não entendam V. Exas, pelo princípio da eventualidade, requer seja declarada a nulidade da r. sentença com o retorno os autos a origem no fito de prosseguir o feito, vez que não há existência de litispendência
” (ID. 212681641).

Nas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso (ID. 212681643).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 219268663).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por JANAINA DO NASCIMENTO e FABIANA GERALDA AFONSO DE RAMOS, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Romeu da Cunha Gomes, nos autos de n.° 1000228-97.2022.811.0100, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Brasnorte, MT, reconheceu a litispendência e julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Da análise do processado, verifica-se que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C TUTELA ANTECIPADA
”
em desfavor do MUNICÍPIO DE BRASNORTE, MT, por meio da qual busca a declaração de legalidade do processo seletivo n.° 002/2009, a nulidade da exoneração e a reintegração das servidoras ao cargo de agente comunitária de saúde.

Na contestação, o MUNICÍPIO DE BRASNORTE, MT, suscitou preliminar de litispendência com o processo n.° 0003527-75.2017.811.0100 (ID. 212681632), que foi reconhecida pelo magistrado singular ao proferir a sentença atacada (ID. 212681639).

Com efeito, de acordo com o artigo 337, do CPC, haverá litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e que se encontra em curso,
in verbis
:

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

I - inexistência ou nulidade da citação;

II - incompetência absoluta e relativa;

III - incorreção do valor da causa;

IV - inépcia da petição inicial;

V - perempção;

VI - litispendência;

VII - coisa julgada;

VIII - conexão;

IX - incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização;

X - convenção de arbitragem;

XI - ausência de legitimidade ou de interesse processual;

XII - falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar;

XIII - indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça.

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

§ 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

§ 5º Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo”.

Comentando referido dispositivo, Manoel Caetano Ferreira Filho, na obra coordenada por José Sebastião Fagundes Cunha, leciona que “
a ação é identificada por três elementos: partes, causa de pedir e pedido. Duas ou mais ações são idênticas quanto têm os três elementos em comum (§ 2°). São conexas se tiverem a mesma causa de pedir ou o mesmo pedido (art. 55 do CPC/2015). A litispendência e a coisa julgada supõem que e trate da mesma ação (identidade dos três elementos), sendo a diferença entre elas meramente temporal: ocorre litispendência quando se propõe ação já anteriormente proposta e cuja pretensão encontra-se ainda pendente de julgamento (§ 3°); verifica-se a coisa julgada quando se propõe ação anteriormente proposta, as cuja pretensão já foi resolvida por decisão transitada em julgado, quer dizer, da qual não caiba mais recurso (§ 4°, e art. 502 do CPC/2015)
” (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p.600/601).

Nos dizeres de Daniel Amorim Assumpção Neves, “
haverá litispendência quando dois ou mais processos idênticos existirem concomitantemente, caracterizando-se pela identidade pela verificação no caso concreto da tríplice identidade – mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido
” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: JusPodivm, 2016. pág. 586).

Referido instituto tem por objeto garantir a segurança jurídica, de modo a evitar a perpetuação de conflitos de interesse, bem como impedir que a parte promova duas demandas visando ao mesmo resultado, coibindo-se, assim, que sejam proferidas decisões judiciais conflitantes.

Assim, como se vê, para configurar a litispendência, as lides devem comungar das mesmas partes, mesma causa de pedir, mesmo pedido, denominada de tríplice identidade, além de estarem em curso simultaneamente.

In casu
, do exame da petição inicial nestes autos e, em comparação à ação de n.° 0003527-75.2017.811.0010, verifica-se que coincidem as partes que integram o litígio. Isso porque, a despeito da substituição processual naqueles autos, há expressa individualização dos servidores substituídos pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE BRASNORTE, dentre os quais encontram-se as apelantes, confira-se (ID. 212681637):

“[...] Conforme já demonstrado no preâmbulo da presente, o sindicato Autor é substituto processual dos servidores públicos municipais lotados neste município.

Porém, visando sempre o princípio constitucional da economia processual, neste caso em específico, não trataremos do assunto de toda uma categoria, mas em especial de 06 (seis) servidores públicos municipais, sendo eles:
PATRICIA MORAES DE OLIVEIRA
, AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, MATRÍCULA 3137,
ROSEMERE BERNARDES DA SILVA
, AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, MATRÍCULA 3140,
JANAINA DO NASCIMENT
O, AGENDE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, MATRÍCULA 31242,
SELMA BATISTA DE SOUZA
, AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, MATRÍCULA 3144,
ROSILENE LOPES DA SILVA
, AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, MATRÍCULA 3378 e
FABIANA GERALDA AFONSO
, AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, MATRÍCULA 3379”.

Ainda, observa-se que há identidade de pedidos e causa de pedir, porquanto ambas as ações visam ao reconhecimento da legalidade do ato de efetivação das servidoras, a ilegalidade da exoneração e a reintegração ao cargo. Veja-se:

“Diante do exposto, REQUER a Vossa Excelência: I – A Concessão da Tutela de Evidência, para determinar o imediato retorno ao trabalho sem prejuízo de sua remuneração;

II - No mérito, Requer seja confirmada a tutela de evidência deferida, para que seja considerada procedente a presente ação, obrigando a Administração Pública Municipal em manter os cargos ocupados pelas Requerentes, declarando a decadência do direito de agir da Prefeitura Municipal de Brasnorte/MT pelo motivos aqui expostos;

III – Que a Requerida seja citada no endereço antes mencionado, para, querendo, apresentar defesa, nos termos da lei, sob pena de revelia;

IV – Protesta utilizar todos os meios de provas existentes em direito, principalmente os documentos apresentados nesta inicial;

V - Requer ainda a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, haja vista a impossibilidade da mesma de custear qualquer valor com o presente feito, sem comprometer sua renda e de sua família”. (Pedido no Processo n.° 0003527-75.2017.811.0100 - ID. 212681637).

“Ante ao exposto, requer:

1)
O recebimento e o deferimento da presente peça inaugural, bem como o deferimento da gratuidade da justiça, pois as Requerentes não tem condições de arcar com as custas processuais sem o prejuízo de seu sustento e de sua família;

2)
O deferimento Tutela de URGÊNCIA - Evidência - requerida para que sejam as Requerentes imediatamente reintegradas ao cargo de Agentes Comunitárias de Saúde do Município de Brasnorte, Mato Grosso, com as atribuições assemelhadas as anteriormente exercidas, sob pena de multa.

3)
a citação do Município Requerido, na pessoa de seu procurador, para, querendo, contestar a presente Ação dentro do prazo legal, sob pena de confissão e revelia;

4)
A produção de todos os meios de provas, documental e pericial;

5)
O julgamento da demanda com
TOTAL PROCEDÊNCIA
, declarando a legalidade do processo seletivo público nº. 002/2009 realizado pela prefeitura de Brasnorte, bem como a ilegalidade da exoneração, garantindo o retorno às suas funções de agente comunitário de saúde do quadro de servidores do Município, com o pagamento das verbas salariais devidas desde o afastamento.

6)
A condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, considerando a complexidade da causa, o nível de estudo e a dedicação profissional.

7)
O Autor opta pela não realização de audiência conciliatória (CPC/2015, art. 319, inc. VII)”.

Outrossim, a despeito dos argumentos levantados pela parte apelante de que o objeto é distinto, percebe-se claramente que a pretensão inicial, nos dois processos, objetiva à reintegração das servidoras ao cargo público o que, consequentemente, exige que seja reconhecida não apenas a legalidade do provimento ao cargo público, como a ilegalidade da exoneração.

Dessa maneira, evidenciada a tríplice identidade, torna-se inquestionável, pois, a ocorrência da litispendência, nos termos do artigo 337, § 2° e 3°, do CPC, de modo que não há que se falar em reforma da sentença atacada nesse sentido.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – LITISPENDÊNCIA – OCORRÊNCIA – IDENTIDADE JURÍDICA – MANIFESTA – SENTENÇA MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Em vista de as ações de mandado de mandado de segurança e a anulatória visarem o mesmo resultado, é manifesta a existência de identidade jurídica e, portanto, correta a sentença que reconheceu a ocorrência da litispendência
.

Existindo a litispendência, deve a última ação proposta ser extinta, sem resolução do mérito.

(N.U 1003117-49.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA — LITÍGIO OBJETO DA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER Nº 480-80.2014.811.0009 — LITISPENDÊNCIA — CONFIGURAÇÃO — EXTINÇÃO DO PROCESSO — DECLARAÇÃO — IMPRESCINDIBILIDADE.

Configurada está a litispendência, nos termos do artigo 337, § 3º, do Código de Processo Civil, porquanto se verifica reprodução de ação idêntica a outra que está em curso
.

Recurso não provido”.

(N.U 0001173-64.2014.8.11.0009, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 26/02/2019). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – LITISPENDÊNCIA – CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Restando configurada a identidade de partes, pedido e causa de pedir, escorreita a sentença que declarou a litispendência, extinguindo o feito sem resolução de mérito
”.

(N.U 1023112-11.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 03/02/2022). (Grifo nosso).

Demais disso, perfaz curial ressaltar, ainda, a superveniência da coisa julgada, porquanto, a ação de n.° 0003527-75.2017.811.0100 foi julgada improcedente na data de 16.10.2020 e, apesar de interposto recurso, a sentença foi mantida por esta Egrégia Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, consoante voto, assim, ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – EFETIVAÇÃO POR REAPROVEITAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – AGENTES CONTRATADOS APÓS A VIGÊNCIA DA EC N.° 51/2006 – CONTRATAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO CONCURSO PÚBLICO – APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA – DECADÊNCIA – ARTIGO 54, DA LEI FEDERAL N.° 9.784/99 – NÃO OCORRÊNCIA – ATO NULO DE PLENO DIREITO QUE NÃO SE CONVALIDA COM O TEMPO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 54, da Lei n.° 9.784/99, decai em 05 (cinco) anos o direito de a Administração Pública anular seus próprios atos, dos quais decorram efeitos favoráveis para os destinatários, salvo se comprovada má-fé.

2. No entanto, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, os prazos decadenciais e prescricionais não se aplicam aos atos que questionam a investidura em cargo público, nos casos em que a nulidade é de pleno direito, por ofensa ao princípio do concurso público.

3. Na hipótese, a Administração Municipal utilizou-se de premissa equivocada ao realizar o reaproveitamento dos Agentes Comunitários de Saúde, nos termos da Emenda Constitucional n.° 51/2006, uma vez que, além de terem sido admitidos após a vigência desta, os contratos firmados entre as partes visam a suprir necessidade excepcional e temporária do Município de Brasnorte, MT, nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição da República.

4. Evidenciada a ilegalidade na forma de provimento dos cargos, pela Portaria n.° 129/2012, esta não pode produzir qualquer efeito favorável aos beneficiários, circunstância que a torna nula, desde o momento da prática do ato, e, por isso, não é passível de convalidação pelo decurso do tempo”.

No julgamento supramencionado, foi reconhecido que a Administração Municipal utilizou-se de premissa equivocada ao realizar o reaproveitamento dos Agentes Comunitários de Saúde substituídos, na medida em que os termos entabulados entre as partes, além de realizados após a vigência da EC n.° 51/2006, possuem natureza peculiar, voltada a suprir necessidade transitória da administração local, tornando nula de pleno direito a prática do ato, que não pode ser convalidado pelo decurso do tempo.

Ademais, em consulta ao sistema eletrônico pertinente, constata-se que o referido acórdão transitou em julgado na data de 09.10.2023 (ID. 185330173 – autos de n.° 0003527-75.2017.811.0100), impossibilitando, assim, a rediscussão da matéria.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024